Tribunal: TJMT
Processo: 0008741-29.2015.8.11.0064
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008741-29.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO LINO DA SILVA - CPF: 015.826.108-94 (APELANTE), CARLOS ROBERTO MIRANDA PIRES - CPF: 594.310.241-87 (VÍTIMA), ALESSANDRA LEMES DOS SANTOS (VÍTIMA), ALESSANDRA LEMES DOS SANTOS - CPF: 045.166.071-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Preliminar de nulidade de laudo pericial. Incompletude de variáveis técnicas. Rejeição. Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Invasão de via preferencial. Conversão proibida. Imprudência configurada. Alegação de culpa exclusiva da vítima por embriaguez e alta velocidade. Inadmissibilidade. Inexistência de compensação de culpas no Direito Penal. Nexo causal demonstrado. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, da Lei n. 9.503/1997), à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses.

2.

Fato relevante. O réu, conduzindo um caminhão carregado, realizou manobra de conversão em local proibido para ingressar em rodovia federal (BR-163), vindo a obstruir a trajetória de uma motocicleta que trafegava na via preferencial, resultando na colisão e no óbito do condutor da moto.

3.

A defesa alega, em preliminar, a nulidade do laudo pericial por omissão de fatores como pista molhada e embriaguez da vítima. No mérito, pleiteia a absolvição sustentando culpa exclusiva da vítima, que estaria sob efeito de álcool e em alta velocidade, e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão de variáveis circunstanciais em laudo pericial oficial acarreta sua nulidade absoluta ou se constitui matéria afeta à valoração da prova; e (ii) definir se a invasão de via preferencial mediante conversão proibida configura imprudência apta a sustentar a condenação, independentemente de eventual concorrência de culpas da vítima.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de nulidade do laudo pericial deve ser rejeitada, pois a prova técnica foi elaborada por perito oficial e o questionamento sobre a abrangência da análise não invalida o ato processual, submetendo-se ao livre convencimento motivado do magistrado, que pode suprir lacunas com outros elementos de prova (art. 182 do CPP).

6. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia e pela perícia do local do acidente, corroborados pela confissão extrajudicial do réu e depoimentos testemunhais.

7. A conduta do apelante revelou-se imprudente, uma vez que, na condução de veículo de grande porte, negligenciou o dever de cuidado objetivo ao realizar travessia de rodovia em ponto proibido, interceptando o fluxo da via preferencial.

8. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo no acervo probatório, visto que a causa determinante do sinistro foi a manobra irregular do réu, sem a qual o acidente não teria ocorrido.

9. No Direito Penal brasileiro, não se admite a compensação de culpas; portanto, a eventual embriaguez ou excesso de velocidade da vítima não exime o agente de responsabilidade quando sua conduta imprudente deu causa ao resultado morte.

10. O princípio
in dubio pro reo
é inaplicável quando o conjunto probatório é harmônico e aponta, com certeza, para a responsabilidade do condutor que invadiu a preferencial.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A incompletude de laudo pericial quanto a fatores secundários da dinâmica de acidente de trânsito não gera nulidade absoluta, cabendo ao magistrado avaliar o documento em conjunto com as demais provas dos autos. 2. A invasão de via preferencial em local de conversão proibida configura imprudência e é causa determinante para o acidente, não sendo a responsabilidade penal afastada por eventual concorrência de culpa da vítima, ante a inexistência de compensação de culpas na esfera penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 18, II; CPP, arts. 182, 386, VII, 563 e 564; Lei n. 9.503/1997 (CTB), arts. 28 e 302, caput. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim n. 0013035-77.2015.8.11.0015, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2025; TJMT, ApCrim n. 1000602-47.2021.8.11.0101, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Aparecido Lino da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0008741-29.2015.8.11.0064 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Id. 308659884).

Em síntese, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial por não ter abordado fatores relevantes como pista molhada, velocidade dos veículos, embriaguez da vítima e não preservação do local do acidente, além de não fundamentar se tais circunstâncias influenciariam a avaliação pericial. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, sustentando haver flagrante dúvida sobre a dinâmica real dos fatos e a real causa do sinistro, argumentando que o caminhão trafegava a 20 km/h e já estava inserido na pista quando foi atingido no eixo traseiro pela motocicleta conduzida pela vítima, que estaria em alta velocidade, embriagada e em pista molhada (Id. 201664744).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 308659896).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo não conhecimento da preliminar aventada e, caso conhecida, pelo seu afastamento, manifestando-se, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com seguinte sumário:

Recurso de Apelação. Condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro). Irresignação defensiva. Preliminarmente, pretendido o reconhecimento da nulidade do Laudo Pericial realizado no local do crime. Alegada inobservância de aspectos relevantes da dinâmica do acidente. Não conhecimento. Preclusão. Tese não arguida no primeiro momento processual oportuno. De toda sorte, não se vislumbra qualquer irregularidade na Perícia. Profissional responsável expôs devidamente todos os detalhes da avaliação do local periciado, fazendo constar no documento os elementos essenciais analisados na cena do crime. No mérito, pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Laudo Pericial realizado no local do crime fora corroborado pelos demais elementos de prova amealhados nos autos. Parecer pelo não conhecimento da preliminar aventada e, caso conhecida, pelo seu afastamento. No mérito, pelo desprovimento do recurso.
(Id. 322137867).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

Segundo consta dos autos, em 10 de outubro de 2015, às 00h10min, na BR 163, Km 116,7, Aparecido Lino da Silva com consciência e vontade conduzia um veículo Iveco Stralis HD, placa CSH 8072/SP, quando provocou acidente automobilístico na condução de veículo automotor, porquanto, invadiu a via preferencial e colidiu contra a parte frontal da motocicleta Honda/CG150, Titan Ex, placa NJU 7613/MT, restando, assim, demonstrado que o denunciado ignorou as regras básicas de direção defensiva. Do acidente, resultou o homicídio culposo na condução de veículo automotor e lesão corporal na condução de veículo automotor, tendo como vítimas Carlos Roberto Miranda Pires e Alessandra Lemes dos Santos, respectivamente. As vítimas foram socorridas pela equipe médica da CSR e encaminhadas para o Hospital Regional de Rondonópolis/MT. Alessandra Lemos dos Santos apresentou lesões graves, enquanto Carlos Roberto veio a óbito (conforme certidão de óbito fl. 17) ainda durante o percurso para o hospital. Os indícios de autoria são suficientes para subsidiar a presente inicial, enquanto a materialidade está suficientemente demonstrada pela Certidão de Óbito de fls. 17 e pelo Laudo Pericial relativo ao acidente, no qual se concluiu que “aconteceu uma colisão entre os veículos supra identificados, na qual o condutor do veículo 1 (IVECO) deu causa, quando invadiu a via preferencial no local e colidiu contra a parte frontal do veículo V2 NJU-761 Rondonópolis-MT, que no momento tinha preferência de tráfego” fls. 192
(Id. 308659364).

Como consta na sentença (Id. 308659884), Aparecido Lino da Silva foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses.

Irresignado, o apelante alega, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do laudo pericial e, no mérito, a absolvição do acusado por insuficiência probatória (Id. 201664744).

Passo à análise.

Da preliminar de nulidade do laudo pericial

A defesa sustenta que o laudo pericial seria nulo porque não abordou todos os fatores relevantes para a ocorrência do acidente, tais como pista molhada, velocidade dos veículos, embriaguez da vítima e não preservação do local, além de não fundamentar se tais circunstâncias seriam capazes de influenciar a avaliação do perito.

O pleito não merece acolhimento.

Inicialmente, é imperioso distinguir a
nulidade processual
da
valoração probatória
. A nulidade de um laudo pericial ocorre quando este é produzido em desconformidade com as normas legais (ex: perito não oficial, falta de habilitação técnica, impedimento), o que não se verifica no caso em tela. O laudo foi elaborado por perito oficial, revestido das formalidades legais. Ademais, o perito registrou expressamente que o local do acidente não estava preservado (Id. 308659366, p. 198, 210).

O que a Defesa aponta como "nulidade" são, em verdade, questionamentos sobre a
profundidade
e a
abrangência
da análise técnica. O fato de o perito não ter consignado determinadas variáveis (como a chuva ou a embriaguez da vítima) não torna o ato processual nulo, mas sim submete o documento ao crivo do contraditório e à valoração judicial, podendo o magistrado, no exercício do seu livre convencimento motivado, dar-lhe o peso que entender devido ou complementá-lo com outras provas.

Nesse sentido, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa.
In casu
, não houve cerceamento de defesa, pois a parte teve acesso ao laudo e pôde contraditá-lo — tanto que o fez com êxito parcial, levando o Juízo
a quo
a reconhecer as limitações da perícia, sem, contudo, descartar a prova em sua totalidade.

O Magistrado sentenciante foi cirúrgico ao enfrentar a questão, reconhecendo as omissões do laudo, mas demonstrando que a autoria e a materialidade restaram supridas por outros elementos de convicção (confissão extrajudicial e testemunhos), conforme lhe faculta o art. 182 do Código de Processo Penal.

Confira-se o trecho da r. sentença que, com clareza solar, afastou a tese de nulidade ao ponderar a prova técnica em conjunto com os demais elementos dos autos:

22. Analisando a documentação juntada aos autos bem como os depoimentos colhidos, verifico que parcial razão assiste a defesa no que tange às divergências do laudo pericial. 23. No presente caso, o laudo pericial de ID129737355 - Pág. 140, embora formalmente válido, deixou de considerar variáveis essenciais para a adequada reconstituição da dinâmica do acidente, tais como: 24. Condições climáticas adversas (chuva e pista molhada); 25. Não preservação da cena do acidente 26. Velocidade do veículo da vítima; 27. Estado de embriaguez da vítima Carlos Roberto Miranda Pires, comprovado pelo Laudo Médico Complementar que atestou a presença de etanol no sangue, na concentração 8,17dg/L (129737355 - Pág. 114). 28. Ponto exato do impacto (eixo traseiro esquerdo do 2º semirreboque). 29. Tais omissões maculam a integridade técnica do laudo, impedindo sua utilização como prova conclusiva. 30. Conforme previsto no art. 169 do Código de Processo Penal, “o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior”. Exige-se, ainda, que a prova técnica seja completa, precisa e imparcial,

sendo nula quando realizada com omissões relevantes à elucidação do fato (art. 564, IV e V, do CPP). 31. No entanto, nos termos do art. 182 do CPP, “o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção por outros elementos ou fatos provados nos autos”. 32. Dessa forma, analisando os demais documentos juntados aos autos,
verifico que o réu apresenta em juízo versão diferente daquela narrada na época dos fatos
, registrada no B.O. no ID129737355 - Pág. 16. Naquela oportunidade, Aparecido afirmou que tinha acabado de sair da “Comando Diesel” e ao chegar na rodovia parou e verificou se não vinha carros e como não avistou ninguém adentrou na via. Alegou que quando atravessava o último eixo do caminhão veio uma moto com passageiro na garupa e colidiu no último eixo da carreta. 33. A narrativa coincide com a descrição do laudo pericial quando afirma que o ponto de colisão foi na pista em que trafegava a motocicleta com o último eixo esquerdo do 2º semirreboque. 34. Ao analisar o mapa no local verifico que a
Comando Diesel
, de onde o acusado afirma ter saído momentos antes do acidente,
estava localizada ao lado da pista em que trafegava a motocicleta sentido Rondonópolis
. Ou seja, para adentrar na mão contrária sentido Campo Grande/MS, o réu atravessou a BR cruzando a mão de direção do veículo conduzido pela vítima. Narrou em seu depoimento que tentou tirar a carreta da pista, mas que estava muito pesado e há 20km/h, não tendo tempo de reação suficiente. 35.
As circunstâncias corroboram com o laudo pericia, onde segundo o expert, a conversão não era permitida naquele ponto da via e, por isso, foi causa determinante para o acidente”
.
(Id. 308659884, p. 4/5).

Como bem pontuado, a defesa confunde nulidade processual com valor probatório. A incompletude do laudo quanto a outros fatores (chuva, álcool) retira-lhe a força de prova absoluta, mas não o torna nulo de pleno direito, mormente quando suas conclusões sobre o ponto de impacto e a manobra proibida são corroboradas pela própria confissão extrajudicial do réu e pela geografia do local, de modo que declarar a nulidade do laudo seria excesso de formalismo, uma vez que o Magistrado supriu as lacunas da perícia com outras provas, fundamentando adequadamente sua decisão e garantindo o contraditório.

Embora o Ministério Público sustente a preclusão da matéria, entendo que a alegação de nulidade absoluta (art. 564, IV e V, CPP) pode ser conhecida a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão temporal.

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial
.

No mérito, a defesa sustenta que há dúvida insuperável sobre a dinâmica real dos fatos e a causa determinante do acidente, pugnando pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que a velocidade excessiva da motocicleta, a embriaguez da vítima, a pista molhada e o fato de o caminhão estar completamente inserido na pista quando da colisão demonstram culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva
está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 308659366, p. 10/35), certidão de óbito (Id. 308659366, p. 36), laudo de necropsia (Id. 308659366, p. 42/81) e laudo pericial do local do acidente (Id. 308659366, p. 140/ss.).

Acerca da
autoria
, não se discute o fato de o próprio apelante ter admitido que conduzia o veículo Iveco no momento da colisão. A controvérsia cinge-se à existência de culpa e à configuração do nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte.

O Laudo Pericial Criminal n. 200.2.07.2018.013724-01 concluiu que o acidente ocorreu porque o condutor do veículo Iveco invadiu a via preferencial no local e colidiu contra a parte frontal da motocicleta que, no momento, tinha preferência de tráfego:

O principal ponto de impacto no veículo V1 foi a sua porção posterior esquerda no segundo semi-reboque em sua porção mediana quando este fazia uma manobra de entrar na via de rolamento da BR 163 com sentido a Campo Grande e motocicleta V-2 suas avarias foi na parte frontal e direita
.

[...]

E) DO PONTO DE COLISÃO NA PISTA

O ponto de colisão entre os veículos na pista fora identificado e localizado dentro da via de rolamento de V2, mais precisamente na via de V2 Campo Grande - Rondonópolis, que foi completamente colhido pelo 2º Semi reboque de V1, que fazia uma conversão num local em que não pode ser feito esse tipo de manobra, visto que o condutor do Veiculo deveria entrar na via e ir ate a rotatória para poder fazer conversão
.(Ver anexos fotográficos nº 33 a 35).
(Id. 308659366, p. 212).

[.
..]

F 1) DAS MARCAS DE FRENAGENS

Havia
no local, marcas de rodagens do veículo 1, no pavimento em questão no momento dos exames e V2 estava fora da via de rolamento em que aconteceu a colisão e também havia marcas de V-2, quando o mesmo caiu ao pavimento asfaltico e encontrava –se fora do local do acidente retirados do local pela empresa Rota do Oeste.

[...]

G) CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

G.1) DINÂMICA DO ACIDENTE

Para fins de investigação da causa determinante deste tipo de acidente de tráfego (
invasão de via preferencial / falta de percepção reação
), temos que o mesmo aconteceu com invasão de via realizado por V1 que fez uma conversão pra entrar na via e não percebeu V2, quando chegou no local em questão invadiu a via preferência de tráfego de V2, QUE TRAFEGAVA EM SUA MÃO DE DIREÇÃO NO SENTIDO Campo Grande – Rondonópolis , quando foi colhido em seu leito carroçável pelo 2º Semi-Reboque de V1 que invadiu e chocou-se lateralmente com a frente de V2.

H) CONCLUSÃO

Assim, em face de tudo anteriormente analisado e exposto, conclui o Signatário que no local examinado,
aconteceu uma colisão entre os veículos supra identificados, na qual o condutor do Veículo 1 (IVECO) deu causa, quando invadiu a via preferencial no local e colidiu contra a parte frontal do Veículo V2 placa NJU-7613 Rondonópolis -MT, que no momento tinha preferência de tráfego.

Esta conclusão técnica encontra respaldo nas demais provas dos autos. O boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, com base nos vestígios encontrados no local e nas declarações prestadas pelo próprio apelante, registrou que:

Conforme averiguação realizada no local do acidente, em Rondonópolis-MT, no km 116,7 da BR-364, constatou-se através dos vestígios, corroborado com a declaração do condutor, que V1:
HONDA/CG 150 TITAN EX
, placas NJU-7613/MT, conduzido por CARLOS ROBERTO MIRANDA PIRES, 42 anos, lesões graves,
seguia na rodovia em sua mão de direção
, sentido Rondonópolis,
quando colidiu no último eixo da lateral esquerda do último semirreboque de V2:IVECO/STRALISHD
570S38TNCSK-8072, placas CSK-8072/SP, SRs KLQ1301/SP e KLQ3341/SP,
conduzido por APARECIDO LINO DA SILVA
, 55 anos, ileso,
que adentrava na rodovia
. A passageira de V1, Sra ALESSANDRA LEMES DOS SANTOS, 22 anos, também apresentou lesões graves. Sítio do acidente desfeito pela CSR Rota do Oeste e por terceiros, não sendo possível realizar a amarração [...]
(Id. 308659366, p. 12).

Interrogado perante a autoridade policial, o apelante alegou que estava em uma subida, do lado direito da rodovia, quando percebeu a luz de um veículo vindo em sentido contrário, que inicialmente pensou tratar-se de um caminhão com apenas um farol. Afirmou que tentou manobrar o caminhão para o lado direito para evitar a colisão, mas o veículo (que depois constatou ser uma motocicleta) colidiu com o último eixo da carreta. Relatou ainda que ouviu a voz de uma moça dizendo "para, para que vai bater" antes do impacto (Id. 308659368, p. 84/86).

E, em audiência, o apelante assevera que a posição final do veículo (atravessado ou torto) foi resultado da manobra evasiva para a direita (acostamento/barro) e não de uma tentativa de cruzar a pista à esquerda, atribuindo a culpa exclusiva à vítima que estaria alcoolizada e em alta velocidade:

Apelante:
[...] quando eu vi, era a moto, aí já estava em cima, né? Aí eu fui, saí fora da pista e ele tinha uma moça na garoupa falando pro motoqueiro, para para que vai bater, só que ele não parou [...]ele bateu já comigo, saindo fora da pista [...] ela falou que eles estavam indo buscar cerveja [...]
Promotor:
[...] pelo que ele fala aqui, o senhor estava entrando na BR, aí ele efetivamente bateu no seu lado esquerdo?
Apelante:
Não, não estava entrando, não, eu não estava entrando porque a perícia chegou depois.
Promotor:
[...] aqui o perito também fala uma coisa [...] o local da colisão e os vestígios da colisão estavam no ponto de rolamento da motocicleta, na mão da motocicleta [...] ou seja, a motocicleta bateu na mão dela [...] que foi completamente colhido pelo segundo semi-reboque de V1, que fazia uma conversão no local em que não pode ser feito esse tipo de manobra, visto que o condutor do veículo deveria entrar na via e ir até a rotatória para fazer a conversão.
Apelante:
Não. Do jeito a moto bateu, ela voou na mão dele [...]

A análise do croqui ilustrativo constante do
Laudo Pericial Criminal n. 200.2.07.2016.002890-01, requisitado aos 23.10.2018, lavrado pelo perito oficial criminal Nildeson Candido da Silva
(Id. 308659366, p. 316 – laudo colorido juntado no Id. 308659873) demonstra a dinâmica do acidente e confirma que o apelante realizou conversão proibida, invadindo a via preferencial onde trafegava a vítima.

O policial rodoviário federal Rafael Gomes de Paula, embora em juízo não tenha conseguido recordar detalhes específicos em juízo devido ao tempo transcorrido, prestou declarações na fase policial que confirmam a dinâmica descrita no laudo pericial:

QUE o declarante chegou no local do acidente os veiculos ja haviam sido removidos do lugar do sinistro e as vitima ja haviam sido recolhidas pela Rota Oeste, concessionaria; QUE foi acionado a pericia tecnica os quais estiveram no local;
QUE atraves dos vestigios e declaração do condutor do caminhao ficou a par da situação
, sendo que o condutor da moto Honda CG 150 Titan, placa NJU-7613/MT, sendo a pessoa de CARLOS ROBERTO MIRANDA PIRES, seguia na rodovia em sua mão de direção, sentido Rondonopolis,
quando

o caminhao Iveco
placas CSK-8072/SP, e semi-reboques placa KLQ3341/SP e KLQ1301/SP, conduzido por APARECIDO LINO DA SILVA,
estava entrando na rodovia, CARLOS colidiu com a motocicleta no ultimo eixo do caminhão [...]

QUE segundo o condutor do caminhao ao chegar na rodovia parou para ver se vinha carros e nao viu nada de nenhum lado entao entrou na pista e quando passou o ultimo eixo veio uma moto e bateu no ultimo eixo da carreta

(Id. 308659366, p. 102/104).

A testemunha Rosângela Maria Miranda Pires, irmã da vítima, relatou
em juízo
que soube por terceiros
“que ele tava vindo de Itiquira, sentido Rondonópolis, foi aonde uma carreta entrou na frente dele e eu acho que na hora não teve como ele frear”
.

Embora se trate de depoimento indireto, a narrativa está em consonância com os demais elementos probatórios.

A vítima sobrevivente Alessandra Lemes dos Santos, que estava na garupa da motocicleta,
declarou na fase policial
que:

QUE a DECLARANTE estava de carona com CARLOS ROBERTO MIRANDA PIRES, que estavam trafegando pela BR 163 de motocicleta, quando colidiram no eixo traseiro de um caminhão; QUE a DECLARANTE afirma que já haviam ingerido bebida alcoólica e que estavam em uma chácara nas proximidades, que havia acabado a cerveja e que estavam indo comprar mais quando estavam na BR aconteceu o acidente, sendo que a DECLARANTE alega que estavam em alta velocidade, que lembra de ter visto o caminhão , que CARLOS tentou frear, mas como havia chovido muito e a pista estava molhada a motocicleta derrapou e CARLOS não conseguiu segurar e acabou colidindo no eixo traseiro do caminhão; [...]
(Id. 308659366, p. 276).

A defesa sustenta que a velocidade excessiva da motocicleta, a embriaguez da vítima e a pista molhada seriam fatores determinantes para o acidente, configurando culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Tal argumentação não prospera.

É certo que o laudo toxicológico comprovou a presença de álcool no sangue da vítima Carlos Roberto Miranda Pires, na concentração de 8,17 dg/L (Id. 308659366, p. 116). Também, que a vítima sobrevivente mencionou que estavam em alta velocidade e que a pista estava molhada. Contudo, tais circunstâncias não excluem nem diminuem a responsabilidade do apelante.

Quanto à alegada velocidade excessiva da motocicleta, registro que não há nos autos elementos técnicos (perícia de velocidade, análise de marcas de frenagem, cálculos físicos) que permitam aferir com precisão a velocidade em que trafegava a vítima. O laudo pericial não abordou especificamente este aspecto. Assim, ainda que se admita que a motocicleta estivesse acima do limite de velocidade da via, tal circunstância não afasta a responsabilidade do apelante, que criou situação de risco concreto ao realizar conversão proibida em via preferencial.

Com efeito, o direito penal brasileiro não se admite
compensação de culpas
. A eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente. Somente a culpa exclusiva da vítima é capaz de afastar o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade criminal.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] A embriaguez da vítima, por si só, não afasta a responsabilidade penal do agente quando demonstrado que a causa determinante do resultado decorreu de sua própria conduta, não se admitindo compensação de culpas na esfera penal. [...]
(TJMT - N.U 0013035-77.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025).

Considerando que a causa determinante do acidente foi a manobra irregular realizada pelo apelante que, ao atravessar a via preferencial em local proibido, sem aguardar momento seguro e sem considerar as características de seu veículo, criou situação de risco concreto para os demais usuários da via, tem-se que a colisão decorreu diretamente desta conduta imprudente.

De tal modo, ainda que a vítima estivesse em velocidade acima da permitida ou com capacidade de reação diminuída pelo álcool, tais fatores não teriam relevância se o caminhão não estivesse atravessando irregularmente a pista de rolamento.

A jurisprudência é firme no sentido de que aquele que realiza manobra de conversão ou ingresso em via preferencial deve aguardar momento seguro, não podendo invocar eventual imprudência de terceiros para eximir-se de responsabilidade:

[...] 2. A culpa da condutora se evidencia na modalidade imprudência, configurada pela inobservância do dever de cuidado ao entrar na rotatória sem aguardar passagem preferencial, sendo afastadas as alegações defensivas de que a vítima contribuiu para o acidente por não estar com capacete afivelado ou por falhas no atendimento médico. [...] Tese de julgamento: "1. A configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre sua conduta e o resultado. 2. A ausência de afivelamento do capacete da vítima ou falhas no atendimento médico não afastam a responsabilidade do motorista pelo resultado morte. 3. A pena acessória de suspensão da CNH deve ser proporcional à gravidade da infração e ao resultado danoso gerado". [...]
(TJMT - N.U 1000602-47.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

O art. 18, inciso II, do Código Penal estabelece que o crime culposo ocorre quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. A doutrina majoritária entende o crime culposo como a conduta voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não desejado, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado.

Ainda, o condutor, nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Sob essa ótica, se o condutor do veículo se comportar de forma diversa do esperado na situação, estará desrespeitado o dever de cuidado objetivo em uma de suas modalidades.

No caso em questão, das provas produzidas é possível constatar que o apelante não agiu com a cautela e prudência exigidas pela legislação na direção de veículo automotor, uma vez que, ciente das condições do seu veículo – caminhão atrelado a dois semirreboques, carregado com mais de 40 toneladas, com extensão total de aproximadamente 30 metros –, cruzou a via preferencial em lugar não permitido, sem a devida cautela necessária para evitar a colisão.

Resta demonstrado que o local de onde saiu o apelante não permitia a conversão direta para a pista no sentido Campo Grande/MS. Deveria ter seguido até a rotatória existente poucos metros adiante, conforme expressamente consignado no laudo pericial.

A conversão irregular, aliada às características do veículo (grande porte, peso elevado e baixa velocidade de 20 km/h), criou situação de risco concreto e previsível para os demais usuários da via, especialmente considerando que se tratava de rodovia federal de intenso movimento.

O argumento defensivo de que o caminhão já estava completamente na pista não encontra respaldo nas provas dos autos. Ao contrário, o próprio apelante, em suas declarações iniciais à autoridade policial, afirmou textualmente que estava "entrando na pista quando passou o último eixo" (Id. 308659366, p. 16). Ou seja, o último eixo do segundo semirreboque ainda não havia completado a travessia da via preferencial quando ocorreu a colisão.

A alegação de que a colisão ocorreu no eixo traseiro do caminhão, longe de beneficiar o apelante, confirma que o veículo ainda atravessava a pista de rolamento da motocicleta no momento do impacto. Se o caminhão já estivesse completamente inserido em sua mão de direção, a colisão teria ocorrido na lateral direita do veículo, e não no eixo traseiro esquerdo do segundo semirreboque, conforme amplamente demonstrado nos autos.

O croqui ilustrativo do laudo pericial (Id. 308659366, p. 316 e Id. 308659873) demonstra com clareza que o ponto de colisão se deu na faixa de rolamento da motocicleta, que trafegava regularmente em sua mão de direção, no sentido Campo Grande-Rondonópolis.

Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima
, não há nos autos elementos suficientes para tal conclusão.

Embora comprovada a embriaguez da vítima Carlos Roberto Miranda Pires (8,17 dg/L - Id. 308659366, p. 116) e a declaração da vítima sobrevivente de que estavam em alta velocidade, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a responsabilidade do apelante nem demonstram que o resultado decorreu exclusivamente da conduta da vítima.

A vítima sobrevivente Alessandra Lemes dos Santos declarou expressamente
que "lembra de ter visto o caminhão, que CARLOS tentou frear, mas como havia chovido muito e a pista estava molhada a motocicleta derrapou e CARLOS não conseguiu segurar e acabou colidindo no eixo traseiro do caminhão"
(Id. 308659366, p. 276).

Ou seja, a vítima avistou o obstáculo (caminhão atravessando a pista) e tentou evitar a colisão, mas não conseguiu em razão das condições da pista (molhada) e da proximidade do veículo que invadia sua trajetória. Assim, se o apelante não tivesse realizado a conversão proibida, invadindo a via preferencial, o acidente não teria ocorrido, ainda que a vítima estivesse em velocidade acima da permitida ou sob efeito de álcool.

Sendo assim,

o princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, não se aplica no caso dos autos, já que não há dúvida razoável, fundada e insuperável sobre a dinâmica do acidente e a responsabilidade do apelante.

No mais, a defesa requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. No entanto, o pedido já foi deferido pelo d. Juízo a quo na sentença condenatória (Id. 308659884, p.10).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026